Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732634-61.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NEUSA MARIA MARTINS VALENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REVELIA CORRETAMENTE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. DIREITO INCOMPATÍVEL COM A PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do apelo no que diz respeito ao pedido de condenação de a apelada pagar as custas processuais. Ausência de interesse recursal nesse aspecto. 2. Apelo do exequente/embargado. Alegação de erro no procedimento. Inexiste dever de o Magistrado intimar pessoalmente a parte que é revel. Revelia corretamente decretada. 3. Alegação genérica de fraude à execução. Inocorrência. Contrato celebrado em 2012 e a execução teve início em 2018. 4. Alegação de que a constrição deve ser mantida, porque inexistiu transferência da propriedade no registro. Natureza dos Embargos de Terceiro. Basta comprovar direito incompatível com o ato constritivo, como é o caso da cessão dos direitos juntada pela embargante/apelada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A parte recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal. Menciona, outrossim, os artigos 792, inciso IV, e 831, ambos do Código de Processo Civil, repetindo a tese da apelação acerca da ocorrência de fraude à execução no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012